Tribunal: TJMT
Processo: 1014527-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014527-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transmissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (AGRAVANTE), VALMIR DA SILVA VIDIGAL - CPF: 673.344.071-72 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR” - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA - JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DONATONI ENGENHARIA LTDA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
VALMIR DA SILVA VIDIGAL
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Defende ser a decisão omissa por ter deixado de se manifestar a apreciar os documentos contidos neste feito, que comprovam a inatividade da sociedade embargante bem como ausência de rendimentos.

Diante do exposto, reiterando sobre a ausência de receita financeira da sociedade, bem como a inexistência de atividade, pugna a embargante sejam sanados os vícios apontados que levaram a não concessão da gratuidade da justiça requerida.

A parte embargada, por sua vez, ao presentar suas contrarrazões recursais, defende que a parte adversa vislumbra com tal recurso rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão, os quais são absolutamente incabíveis na estreita via dos embargos de declaração, requerendo a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Donatoni Engenharia LTDA em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de Valmir da Silva Vidigal, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA - JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA - BENESSE QUE CASO DEFERIDA TERIA EFEITO EX NUNC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. “O efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito ex nunc), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença. - Em que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito ex nunc da concessão. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21403252520228260000 SP 2140325-25.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante arguiu haver omissão quanto à apreciação dos documentos contidos neste feito que supostamente comprovam a inatividade da sociedade embargante bem como ausência de rendimentos, fazendo jus à benesse pleiteada.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve não êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, não sendo possível depreender a hipossuficiência alegada.

Como bem pontuado pela decisão recorrida, “não se pode perder de vista que as despesas cartorárias são decorrentes da própria atividade econômica exercida pela Executada”.

Para além de não ser possível constatar a hipossuficiência alegada, necessário destacar que o pleito se refere objetivamente para que a “justiça gratuita abrange as práticas de atos cartorários para fins de cumprimento de ordem judicial”.

Contudo, ainda que fosse concedida a gratuidade da justiça pleiteada pela Empresa Agravante, a benesse não alcançaria qualquer custas/despesa judicial já existente, tendo em vista que não retroagem.

Portanto, como já exarado nestes autos, reitera-se que, intimada a demonstrar sua hipossuficiência, a agravante colacionou aos autos documentos dos quais não é possível depreender a real situação financeira, deixando, portanto, de demonstrar sua hipossuficiência.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
SIMPLES INATIVIDADE DA EMPRESA NÃO INDUZ ISOLADAMENTE A MISERABILIDADE
- PROVIMENTO NEGADO. I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. III -
Inexistência, nos autos, de prova escorreita da necessidade da parte apelante, ante a falta de elementos seguros de convicção acerca dos efetivos ganhos, o indeferimento da gratuidade de justiça é de rigor
. IV -
A simples inatividade da empresa em um certo período, não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta
. (TJMT - N.U 1013706-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA -
ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE
-
NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA
- SÚMULA 481/STJ - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. Da interpretação conjunta do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CR/88, verifica-se a plena possibilidade de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovada a situação de hipossuficiência financeira, consoante dispõe a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Não tendo a pessoa jurídica se desincumbido do ônus de comprovar sua alegada condição de hipossuficiência financeira, após intimada para tanto, de rigor é a manutenção da decisão que denegou o benefício
. (TJMT - N.U 1012862-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Assim, em que pese sua irresignação, tem-se que os documentos anexados aos autos foram levados em consideração e não se mostraram suficientes a comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira da agravante.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024